Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-48.2009.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000521-48.2009.8.14.0200

APELANTE: LAERCIO SILVA BARBOSA FILHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMNISTRATIVO. REJULGAMENTO DA INSURGÊNCIA RECURSAL EM DECORRÊNCIA DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) QUE AFASTOU A TESE DE QUE HOUVERA A CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE PERDÃO TÁCITO, EM FACE DO RECORRENTE TER SIDO REINTEGRADO AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR, SENDO INCLUSIVE PROMOVIDO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJARAM O PROVIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. CONSELHO DE DISCIPLINA INSTAURADO PARA AFERIÇÃO DE DESERÇÃO EM FACE DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. PROCESSADO QUE APUROU QUE O CASTRENSE SE AUSENTOU DO SERVIÇO ATIVO PELO PERÍODO DE 13 (TREZE) ANOS. ATO TIPIFICADO COMO TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE E CRIME MILITAR. SANÇÃO EXTREMA DE EXCLUSÃO DO APELANTE DA CORPORAÇÃO MILITAR QUE NÃO SE MOSTRA EM DESCOMPASSO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA, AQUANDO DO PROCEDIMENTO INSTAURADO, DE INFRINGÊNCIA ÀS REGRAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LAÉRCIO SILVA BARBOSA FILHO visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Militar da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, proc. nº 0000521-48.2009.8.14.0200, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 5875402, págs. 1/7), historia o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada no intuito de ver declarada a nulidade do Conselho de Disciplina que ensejou a sua exclusão da Polícia Militar do Pará.

Diz que o procedimento mencionado foi instaurado para aferir a sua capacidade de permanecer nas fileiras da Corporação, considerando-se ter incorrido em crime de deserção.

Frisa que a nulidade se revela incontroversa, uma vez que o Conselho de Disciplina foi instaurado duas décadas após o cometimento da deserção.

Aduz que ao se apresentar à Corporação foi reincluído às suas fileiras, tendo sido, inclusive, promovido à graduação superior.

Esclarece na época em que cometeu o ato, havia recebido ordens de seus superiores e que, diante disso, temendo represálias, abandonou o cargo, passando a figurar como desertor.

Defende que houve malferimento ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma que todas as testemunhas ouvidas no Conselho de Disciplina afirmaram que era um bom militar, contudo não foi beneficiado com a atenuante de bom comportamento prevista nos artigos 32, I e 35, I, ambos da Lei Estadual nº 6.833/04.

Esclarece que o seu comportamento não foi considerado para fins de dosimetria da pena.

Requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a procedência total do pedido, anulando-se o ato que importou na sua exclusão da Polícia Militar.

Apelo recebido no duplo efeito (id.

5875404, pág. 1).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 5875406, págs. 1/17).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 5875408, págs. 5/10, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Incluído em pauta, o presente recurso foi conhecido e provido por maioria de votos em 05/09/2016, sendo que na ocasião anulou-se a penalidade de exclusão do recorrente no procedimento em questão em virtude de ter havido perdão tácito, considerando-se a sua reinclusão e posterior promoção em graduação superior (id. 5875419, págs. 1/17).

Em julgamento de Recurso Especial interposto pelo Estado do Pará, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou o acórdão ao norte mencionado, afastando a ocorrência de perdão tácito, visto que a reinclusão do militar desertor é uma exigência do artigo 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), determinando aquele Sodalício a remessa dos autos a esta instância para apreciação das demais questões suscitadas na apelação.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de rejulgamento de recurso de apelação em decorrência de anulação, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ através de Recurso Especial, do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo recorrente e anulara a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado, tendo em vista que se entendera que ocorrera, na espécie, perdão tácito, tese essa afastada pelo STJ.

Pois bem, frisa-se novamente que com a ação intentada, postulou o ora recorrente a anulação do ato administrativo materializado na Portaria nº 058/2010/DP/2 que o excluiu das fileiras da Polícia Militar em razão de crime de deserção e, consequentemente, o seu reingresso à Corporação.

Conforme se afere das razões do apelo, o recorrente fundamenta o pedido de reforma da sentença com base em seu bom comportamento, circunstância essa que alega não ter sido levada em consideração pelas autoridades responsáveis pelo Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 004/08/CorCME, de 11/04/2008.

A respeito do tema sob análise, solidificou-se o entendimento no sentido de que “o controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar” (STJ, AgInt no RMS 49.015/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17/12/2021).

No caso vertente, extrai-se do processado que o apelante foi devidamente processado em razão de ter se ausentado atividades funcionais em 21/01/1993, tendo lhe sido imputada a deserção a partir de 17/02/1993, havendo na oportunidade o Conselho de Disciplina concluído que não mais possuía capacidade de permanecer no serviço ativo (id. 5875374, págs. 1/14)).

Registre-se que o recorrente se apresentou perante a Corregedoria da Polícia Militar em 03/08/2007, depois de ter permanecido, portanto, mais de 13 (treze) anos longe da atividade policial-militar.

Diante da conclusão do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral da Polícia Militar, consequentemente, determinou a exclusão do recorrente das fileiras da Polícia Militar a bem da disciplina, fazendo-o com supedâneo no artigo 120, § 2º II, da Lei nº 5281/85 c/c o artigo 39, VI e 45, §§ 2º e 3º da Lei Estadual nº 6.833/06 (id. 5875397, pág. 1).

Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos ao controle judicial amplo em relação a sua legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra na hipótese legal de desligamento, como no presente caso, em que a conduta do apelante, além de ser caracterizada como transgressão disciplinar de natureza grave, também é tipificada como crime militar na forma do artigo 187 do Código Penal Militar
[1]
, daí porque não há que se falar em bom comportamento, e verificando-se também que o trâmite do procedimento instaurado observou as regras legais, a imposição da sanção extrema mostra-se legítima, sem mácula, de modo que não pode o Judiciário deixar de referendá-la, não sendo cabível, por outro lado, fazer incidir sanção mais branda com amparo em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade, como pretende o ora recorrente.

Nesse cenário, não comporta provimento o recurso interposto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, restaurando-se a sentença de improcedência do pedido.

E como o voto.

Belém, PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.

Belém, 08/12/2023